Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. LEI DISTRITAL No 566/1993.DOENÇA DEGENERATIVA E CRÔNICA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. requisitos legais. preenchidos. direito ao passe livre especial. verificado.PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA No 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse no que tange ao pedido de gratuidade de justiça postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. O passe livre especial é tratado e regido pela Lei Distrital n. 4.317/2009, e pela Lei Distrital n. 566/1993, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 20.566/1999.
2.1. A Lei Distrital n. 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, estabelece que será assegurada a gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas, dentre outras, na Lei n. 566/1993 (artigo 88).
2.2. A Lei Distrital n. 566/1993, por sua vez, estabelece que a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal é assegurada aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários (artigo 1o), considerando-se como portador de deficiência física aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono(artigo 1o, §1o, inciso III).
3. Cumpre salientar, ainda, que o artigo 5o, inciso I, alínea a, da Lei n. 4.317/2009 preceitua que deve-se considerar como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
4. Considerando-se o teor dos laudos médicos e das demais provas produzidas nos autos, é possível perceber que o autor preenche os requisitos legais exigidos para a concessão do passe livre especial, tendo em vista que possui renda inferior a três salários mínimos, assim como se enquadra no conceito de deficiente físico previsto no artigo 5o, inciso I, alínea a, da Lei n. 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, porquanto possui sequela que dificulta os movimentos dos membros inferiores, inclusive com diagnóstico de discopatia degenerativa cervical e lombar, fibromialgia, tendinopatia e paraparesia.
5. Uma vez que a deficiência do autor foi atestada por médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e não por profissionais da Rede Privada; assim como levando-se em conta o quadro de saúde do apelante e o objetivo das normas em referência (de facilitar o acesso das pessoas acometidas pelos quadros etiológicos acima pontuados ao transporte público), constata-se que o apelante faz jus ao benefício do passe livre especial
6. O fato de o autor receber benefício de aposentadoria por invalidez, custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reforça, de maneira inegável, que ele é acometido de patologias incapacitantes.
7. De acordo com a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
7.1. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014, apesar de terem assegurado às defensorias públicas autonomia administrativa, funcional e orçamentária em relação ao ente federativo ao qual se encontram vinculadas, não conferiram personalidade jurídica própria a elas.
7.2. Incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte vencedora da demanda se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor em tais hipóteses.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante o entendimento firmado na Súmula n. 421 do STJ.